Tribunal: TJSP
Processo: 2016879-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a liberdade pessoal
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
R (PLC) N. 80/19, QUE TINHAM POR OBJETO A REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS PAULISTAS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Publicação, em 7 de março de 2020, da Lei Complementar n. 1.354, de 6 de março de 2020, e da Emenda Constitucional n. 49, de 6 de março de 2020 – Processo legislativo encerrado – Reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação e consequente ausência de interesse processual – Exegese do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Processo extinto sem análise do mérito.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2016879-53.2020.8.26.0000; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 22/06/2020)

Classe/Assunto:

Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a liberdade pessoal

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

17/06/2020

Data de publicação:

22/06/2020

Ementa:
HABEAS CORPUS – DIREITO DE INGRESSO E PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS RESERVADAS AO PÚBLICO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL, DURANTE A TRAMITAÇÃO DA PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL (PEC) N. 18/19 E DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (PLC) N. 80/19, QUE TINHAM POR OBJETO A REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS PAULISTAS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Publicação, em 7

Ementa:
HABEAS CORPUS – DIREITO DE INGRESSO E PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS RESERVADAS AO PÚBLICO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL, DURANTE A TRAMITAÇÃO DA PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL (PEC) N. 18/19 E DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (PLC) N. 80/19, QUE TINHAM POR OBJETO A REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS PAULISTAS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Publicação, em 7 de março de 2020, da Lei Complementar n. 1.354, de 6 de março de 2020, e da Emenda Constitucional n. 49, de 6 de março de 2020 – Processo legislativo encerrado – Reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação e consequente ausência de interesse processual – Exegese do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Processo extinto sem análise do mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000455733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2016879-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
CRISTIANE GUEIROS DE SALES, Pacientes ALEXANDRE SAMPAIO
ZAKYR, JULIANA RIBEIRO e RAQUEL KOBASHI GALLINATI, é impetrado
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA
SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR
BENEDITO, ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO E ANTONIO CARLOS
MALHEIROS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 33.118
HABEAS CORPUS No 2016879-53.2020.8.26.0000 (Processo digital)
IMPETRANTE: CRISTIANE GUEIROS DE SALES
PACIENTES: ALEXANDRE SAMPAIO ZAKYR E OUTROS
IMPETRADO:
PRESIDENTE
DA
ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
DO
ESTADO DE SÃO PAULO
HABEAS CORPUS DIREITO DE INGRESSO E
PERMANÊNCIA
NAS
DEPENDÊNCIAS
RESERVADAS AO PÚBLICO NA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
ESTADUAL,
DURANTE
A
TRAMITAÇÃO DA PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL
(PEC)
N.
18/19
E
DO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR (PLC) N.
80/19, QUE TINHAM POR OBJETO A REFORMA
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS ESTADUAIS PAULISTAS
PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO
Publicação, em 7 de março de 2020, da Lei
Complementar n. 1.354, de 6 de março de 2020, e da
Emenda Constitucional n. 49, de 6 de março de 2020
Processo legislativo encerrado Reconhecimento
da perda superveniente do objeto da ação e
consequente ausência de interesse processual

Exegese do artigo 485, inciso IV, do Código de
Processo Civil.
Processo extinto sem análise do mérito.
Trata-se de habeas corpus impetrado por Cristiane Gueiros
de Sales em favor de Alexandre Sampaio Zakyr, Juliana Ribeiro e
Raquel Kobashi Gallinati objetivando a concessão da ordem liminar de
Habeas Corpus “para a expedição de salvo-conduto para os todos os
pacientes apontados, a fim que possam ter livre e irrestrito acesso a
todas as dependências da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo, inclusive galerias, Reuniões de Comissões e Plenário, Sessões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento ou outros ambientes destinados às deliberações da PEC
18/2019” (fls. 16, destaque no original).
Explica que os pacientes são dirigentes sindicais do
Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo

SINDPESP
, que tem por objetivo institucional defender as
prerrogativas e os direitos dos Delegados de Polícia do Estado. Diz que
são o Presidente e a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa os
responsáveis por direcionar o policiamento local. Invoca o artigo 277
do Regimento Interno da Casa Legislativa, que garante o direito de livre
acesso às sessões. Relata que, na apreciação da Proposta de Emenda
Constitucional n. 18/19, motivado por fatos ocorridos na véspera, o
Presidente da ALESP determinou a evacuação e o fechamento da
galeria de acesso ao público no dia 5 de dezembro de 2019, razão pela
qual teme que os pacientes tenham o acesso impedido às deliberações.
Argumenta que o artigo 280 do Regimento Interno da ALESP permite a
evacuação da galeria ou a retirada de pessoa do edifício caso haja
expectadores armados ou que não guardem silêncio. Explica o critério
para ocupação do espaço disponível para o público. Salienta que o
temor dos pacientes é reforçado pelo fato de ter sido publicado no
Diário Oficial um requerimento, assinado por diversos parlamentares e
dirigido ao Presidente da ALESP, objetivando a evacuação e
fechamento da galeria. Dizem que estão presentes os requisitos para a
concessão da liminar (fls. 1/17).
A liminar foi parcialmente deferida (fls.296/298).
O impetrado prestou informações (fls. 307/318), arguindo
a perda superveniente do interesse de agir em razão de já se terem
finalizados os processos legislativos em questão.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial da ordem, nos termos da liminar já concedida (fls.
345/353).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Pretende Cristiane Gueiros de Sales, por meio do presente
habeas corpus preventivo, obter salvo-conduto em favor dos pacientes,
delegados de polícia “DIRIGENTES SINDICAIS DO SINDICATO
DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SINDPESP” (fls. 2, destaques no original), “com a concessão da ordem
em habeas corpus coletivo, tornando-se definitivo os salvos condutos
expedidos aos pacientes, determinando que não sejam impedidos de
ingressar nas dependências da ALESP, bem como acompanhar as
sessões da Casa; e tramitações da Reforma da Previdência, previstas na
PLC 80/2019 e PEC 18/2019” (fls. 16).
O presente habeas corpus perdeu o seu objeto.
O que se buscava por meio do presente remédio
constitucional era tutelar o direito dos pacientes a ingressarem e
permanecerem nos espaços destinados ao público da ALESP,
participando do processo democrático, durante a tramitação da Proposta
de Emenda Constitucional (PEC) n. 18/19 e do Projeto de Lei
Complementar (PLC) n. 80/19, que tinham por objeto a Reforma da
Previdência Social dos servidores públicos estaduais paulistas.
Ocorre que, em 7 de março de 2020, foram publicadas a
Lei Complementar n. 1.354, de 6 de março de 2020, e a Emenda
Constitucional n. 49, de 6 de março de 2020 (fls. 337), fruto do referido
processo legislativo e instituidoras da mencionada reforma previdenciária.
Encerrou-se, portanto, o processo legislativo. Não há mais
deliberações a serem presenciadas, como pretendiam os pacientes.
Assim, observados os termos do pedido, que se restringia
ao acompanhamento da fase deliberativa do mencionado processo
legislativo pelos pacientes, tem-se que o presente habeas corpus perdeu
o objeto, por motivo superveniente à sua propositura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apreciando outros habeas corpus preventivos, este
Colendo Órgão Especial já reconheceu a perda superveniente do objeto
da medida:
Habeas corpus, de caráter preventivo, com o fim de assegurar a
seus impetrantes/pacientes o direito de ir e vir nos locais de
acesso público da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
por ocasião da sessão de eleição do Presidente da Casa
Legislativa. Liminar indeferida ante a ausência, na instrução da
inicial, de documento hábil a comprovar, razoavelmente, o motivo
do temor da violação do direito de ir e vir dos
impetrantes/pacientes por ato da autoridade reputada como
coatora. Quando da vinda dos autos à conclusão, referido evento
já havia ocorrido. Feito extinto sem resolução do mérito, ante a
perda superveniente de seu objeto. (TJSP; Habeas Corpus
Criminal 2045622-10.2019.8.26.0000; Relator (a): Des. Márcio
Bartoli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de
São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 10/04/2019; Data de
Registro: 11/04/2019)
Habeas corpus. Impetração contra o Presidente da Comissão
Parlamentar
de
Inquérito
da
Merenda.
Alegação
de
constrangimento ilegal haurido de convocação para prestar
depoimento perante a CPI da Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo. Liminar parcialmente concedida. Perda do objeto.
Notícia de encerramento dos trabalhos com aprovação do
relatório final da CPI em 13/12/2016. Prejuízo do writ. (TJSP;
Habeas Corpus Criminal 2235327-32.2016.8.26.0000; Relator (a):
Des. Sérgio Rui; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de
Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 15/02/2017; Data
de Registro: 23/02/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, reconhecida a falta de interesse processual
superveniente, é de rigor a extinção do feito sem análise do mérito, nos
termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, extingo o processo sem análise do mérito,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Moacir Peres
Relator